Tribunal: TJES
Processo: 5004040-64.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004040-64.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIGUEL ARCANJO CRESTAN e outros
APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004040-64.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO CRESTAN, SANDRA APARECIDA NUNES CRESTAN

Advogado do(a) APELANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A
Advogado do(a) APELANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A
APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ROBERTA GUIMARAES AGUIAR LOURENZON - ES11554-A, ANA LUCIA RECOLIANO DIAS - ES14042-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a menção aos cálculos apresentados pela parte contrária, seja os denominando de espelho ou planilha de cálculo, por si só, não configura vício no julgamento.

Além disso, não houve omissão quanto à ausência de juntada dos boletos referentes aos meses de prestação do serviço, na medida em que tal ponto fora considerado no julgamento, cuja inércia da parte contrária em negar a contratação não foi a causa da conclusão do acórdão, mas serviu de reforço de argumento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL. POSSIBILIDADE DE CUMNULAÇÃO DE MAIS DE UMA PROVA ESCRITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. DESNECESSIDADE. DEMAIS PROVAS DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 700, do CPC que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. 2. Sobre o tema, a doutrina leciona que a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.[1] Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.[2] 3. Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.[3] 4. Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em favor do apelante, que no presente caso tem origem na prestação de serviços educacionais contratados e não adimplidos.
Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos serviços educacionais, tal documento se mostrou desnecessário quando do exame das demais provas. Isso porque, consta dos autos o requerimento de matrícula do filho dos apelantes na instituição de ensino da apelada, com cláusula expressa os indicando como responsáveis financeiros, espelho com as mensalidades inadimplidas acompanhada da carta de cobrança e avaliação descritiva da participação do aluno nas atividades escolares, conjunto de provas escritas que indicam a contratação do serviço, o inadimplemento dos apelantes e o crédito devidamente discriminado. 5. Por derradeiro, junte-se a isso ao fato de que em momento algum, seja em primeira instância quanto nesta recursal, os apelantes não negaram a contratação dos serviços educacionais ou a sua prestação, limitando-se a alegar a ausência do respectivo contrato
. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5027349-84.2021.8.08.0024, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022)

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por derradeiro, entretanto, verifiquei a existência de erro material no acórdão que não influência na sua conclusão.

Dessa forma, onde consta: “entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em
favor
do apelante”;
leia-se:
“entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em
face
do apelante.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, determino a correção de erro material sem efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO CORRIGIR ERRO MATERIAL. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a menção aos cálculos apresentados pela parte contrária, seja os denominando de espelho ou planilha de cálculo, por si só, não configura vício no julgamento. Além disso, não houve omissão quanto à ausência de juntada dos boletos referentes aos meses de prestação do serviço, na medida em que tal ponto fora considerado no julgamento, cuja inércia da parte contrária em negar a contratação não foi a causa da conclusão do acórdão, mas serviu de reforço de argumento
4.

Por derradeiro, entretanto, verifiquei a existência de erro material no acórdão que não influência na sua conclusão. Dessa forma, onde consta: “entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em
favor
do apelante”;
leia-se:
“entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em
face
do apelante
.”

5.
Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, corrigir erro material, nos termos do voto do Relator.